Tribunal: CARF
Processo: 12689.720695/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.720695/2013-60
RESOLUÇÃO
3003-000.449 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/09), lavrado para exigência de
multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 107, IV, alínea
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.449 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720695/2013-60
2
"e", do Decreto-Lei 37, de 1966, pelo descumprimento ao que determina a legislação, de manter
atualizada a previsão de atracação de embarcação no prazo mínimo de 48 horas antes da chegada
da embarcação, nos termos do art. 22 da IN RFB no 800/2007, no período de 21/01/2009 a
26/09/2009.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:

Após a interposição da Impugnação, a lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ em
São Pulo/SP, nos termos do Acórdão no 16-95.861, de 10/06/2020, que por unanimidade de
votos, decidiu julgar improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.449 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720695/2013-60
3
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em sede de
preliminar o que segue: (i) prescrição intercorrente; (ii) nulidade da decisão da DRJ; e, (iii)
denúncia espontânea. No mérito, defende que “a conduta tipificada no auto de infração em
comento não se subsumiu a norma vigente, já que se trata de procedimento documental exclusivo
dos armadores-transportadores, razão pela qual o auto de infração combatido deverá ser enfim
anulado, medida que se reitera e requer”. Defende a ocorrência de caso fortuito, visto que o fato
que ocorreu a autuação ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.
Por fim, requer:
5. DO PEDIDO Diante do acima exposto, requer-se:
a) Na hipótese do Colendo Tribunal entender que a decisão preenche os
requisitos de validade, o que não se espera, convicta do vasto conhecimento
deste R. Conselho, seja determinada a anulação da autuação em apreço, e seu
definitivo cancelamento e arquivamento, medida que se impõe diante da
obrigatoriedade da Administração Pública atuar adstrita aos limites da Lei.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/01/2021 (fl.96) e protocolou
Recurso Voluntário em 04/02/2021 (fl.97) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.449 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720695/2013-60
4
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no SISCOMEX, no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do artigo 22 da IN RFB 800/2007, redação dada pela IN SRF n° 899, de 2008, na qualidade
de representante do transportador, tratando-se, portanto, de processo administrativo de
apuração de infração aduaneira:

III – Da prescrição intercorrente:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei no 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.449 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720695/2013-60
5
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação se deu por
intermédio do Aviso de Recebimento, através do seu representante legal, na data de 13/06/2013
(fl.18), sua Impugnação foi interposta em 19/06/2013 e foi julgada na data de 19/06/2020,
conforme extrato dos autos de fl.90:

Ainda, a recorrente apresentou Recurso Voluntário na data de 05/07/2019 (fl.97),
sendo que sua apreciação se dará na própria sessão agendada no período de junho de 2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.449 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720695/2013-60
6
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário,
até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 124
DF CARF MF
Original